Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-62.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013461-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELIANE FRANCISCA MOURA - CPF: 029.552.691-23 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM BIOMETRIA FACIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinar o cancelamento do contrato e condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais. O banco recorrente juntou em sede recursal contrato assinado eletronicamente pela autora, com biometria facial e Termo de Consentimento Esclarecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de juntada de documentos novos em fase recursal; (
ii
) a validade do contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente com biometria facial; e (
iii
) a caracterização de litigância de má-fé pela parte autora ao negar a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que não sejam imprescindíveis à propositura da ação, seja oportunizado o contraditório à parte contrária e não esteja configurada má-fé na apresentação tardia.

4. O contrato assinado eletronicamente com biometria facial, não impugnado especificamente pela parte autora, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 das Turmas Recursais.

5. O banco recorrente comprovou a existência da relação contratual mediante apresentação de contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente pela parte reclamante, com confirmação por biometria facial e Termo de Consentimento Esclarecido.

6. A parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar categoricamente na petição inicial que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado eletronicamente com biometria facial, não impugnado especificamente, é válido e suficiente para comprovar a relação contratual. 2. Configura litigância de má-fé a negativa categórica de contratação quando há prova documental em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II e III, 81, 373, I, 411, III, 435; Instrução Normativa 100/2018 do INSS, art. 21A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021; TJMT, N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 24/07/2023; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 16/05/2023; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1013461-62.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Banco
Agibank
SA

Recorrido
:
Deliane
Francisca Moura

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Deliane
Francisca Moura ajuizou reclamação em face do Banco
Agibank
SA. Noticiou que: a) é beneficiária do INSS e percebeu a redução do valor de sua aposentadoria em decorrência de empréstimo sobre RMC; b) o desconto referente ao contrato nº 2795787202504 é no valor de R$ 69,58; c) não autorizou o desconto nem recebeu cartão da instituição. Requereu: a) a anulação do contrato; b) a devolução em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não apresentou nenhum documento que evidencie a contratação do empréstimo e a transferência do valor à parte reclamante; c) não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontram-se configuradas; d) não vislumbrou má-fé que justificasse a repetição de indébito em dobro; e) o desconto indevido na folha de pagamento sem o correspondente reembolso é suficiente para presumir a existência de dano moral. Determinou: a) o cancelamento do contrato de empréstimo; b) o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.815,77; c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação foi regular, com assinatura digital e biometria facial da autora; b) juntou o contrato de cartão de crédito consignado e documentos pessoais da autora; c) a contratação digital é válida e amparada pela IN 138 do INSS; d) o contrato foi claro quanto à modalidade contratada, com termo de consentimento esclarecido; e) não há que se falar em devolução de valores, pois as cobranças foram legítimas; f) não houve dano moral, pois não foi comprovada exposição da autora a situações vexatórias; g) caso mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; h) a autora agiu com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; c) condenar a parte recorrida por litigância de má-fé.

Embora devidamente intimada a parte recorrida não apresentou
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
porque
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)"

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

"RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)"

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso em análise, o banco recorrente juntou com o recurso inominado o contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente pela parte reclamante (ID/PJe2 309199860), bem como a autorização de saque (ID/PJe2 309199859), documentos que não são indispensáveis à propositura da ação, mas sim à defesa do recorrente.

Ademais, foi oportunizado o contraditório à parte reclamante, que pôde se manifestar sobre os documentos em suas contrarrazões, não havendo indícios de má-fé na juntada tardia.

Portanto, admito os documentos juntados pelo banco recorrente em sede recursal.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 309199860), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em biometria facial.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o banco recorrente apresentou contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado eletronicamente pela parte reclamante (ID/PJe2 309199860), com confirmação por biometria facial.

Ressalta-se ainda que a parte autora assinou Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (TCE), no qual confirma a ciência de que contratou um cartão de crédito consignado, dos benefícios, condições e taxas de juros, conforme demonstrado no ID/PJe2 309199860.

Importante destacar que o contrato apresentado pelo banco cumpre com a Instrução Normativa 100/2018 do INSS, principalmente o determinado no art. 21A, dando ciência prévia à beneficiária, bem como acompanhando junto ao contrato o supramencionado Termo (TCE), no qual constam os termos da contratação do Cartão de Crédito Consignado.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita por parte do banco recorrente.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao afirmar categoricamente na petição inicial que "NÃO CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL" e que "NÃO FOI SOLICITADO E NEM SEQUER FOI RECEBIDO EM SEU ENDEREÇO" qualquer cartão de crédito.

Contudo, os documentos juntados pelo banco recorrente demonstram de forma inequívoca que a parte reclamante não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como também assinou eletronicamente o contrato com biometria facial e autorizou expressamente o saque no valor de R$1.126,44, tendo plena ciência da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo Termo de Consentimento Esclarecido.

Esta conduta se enquadra na hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".

Ademais, a parte reclamante utilizou o processo para obter objetivo ilegal (art. 80, III, do CPC), buscando enriquecimento indevido ao pleitear a devolução em dobro de valores legitimamente descontados, além de indenização por danos morais inexistentes.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em
5
% sobre o valor da causa (R$23.631,54), apura-se uma multa de R$1.
181,57
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$1.
181,57
, correspondente a 7% sobre o valor da causa.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025